Tribunal: TJSP
Processo: 0005460-32.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave – Preliminar afastada – Imputação coletiva – Impossibilidade – Conduta não individualizada no caso concreto – Prova frágil a ensejar a condenação do agravante – Inteligência do artigo 45, parágrafo 3o, da Lei de Execução Penal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante VICTOR WILLIAM ALMEIDA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509 - Voto no 21.394
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509 Araçatuba
Agravante: Victor William Almeida de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.394

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave
Preliminar afastada Imputação coletiva Impossibilidade
Conduta não individualizada no caso concreto Prova frágil a
ensejar a condenação do agravante Inteligência do artigo 45,
parágrafo 3o, da Lei de Execução Penal Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo
reeducando
VICTOR
WILLIAM
ALMEIDA
DE
LIMA,
devidamente qualificado nos autos, contra a r. decisão de fls. 131/133,
que reconheceu a falta grave praticada pelo agravante e declarou a
perda do direito a 1/3 (um terço) do tempo anteriormente remido, bem
como o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/09), a
reforma da r. decisão, objetivando, preliminarmente, a nulidade
absoluta ocasionada pela ausência da oitiva judicial do agravante
para explicar-se da infração disciplinar. No mérito, requer a absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente,
roga
pela
desclassificação da conduta para falta de natureza média.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509 - Voto no 21.394
3
com o oferecimento da contraminuta de fls. 137/141 e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fl. 142), vieram os autos a esta Instância,
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
desprovimento do agravo (fls. 154/157).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso interposto
merece provimento.
Primeiramente, não se acolhe a tese defensiva,
em sede de preliminar, tendente a reconhecer a nulidade absoluta
ocasionada pela ausência da oitiva judicial do agravante para explicar-
se da infração disciplinar.
Isso
porque,
consta
dos
autos
que
o
sentenciado foi ouvido no procedimento administrativo para apuração
da falta disciplinar, ocasião na qual estava acompanhado por
advogado dos quadros da FUNAP, que fez sua defesa técnica e, na
fase judicial, por Defensor Público, que atuaram de forma a garantir-
lhe o exercício do direito da ampla defesa e do contraditório.
Repelida a preliminar, cabe analisar o mérito.
Segundo
o
apurado
em
procedimento
disciplinar
P.D.A no 174/2019, da Penitenciária ASP Paulo
Guimarães, em 16 de abril de 2019, o agravante, juntamente com
outros 10 (dez) detentos, todos ocupantes da cela 08, do pavilhão
habitacional 5, da referida instituição prisional, teriam supostamente
cometido falta disciplinar de natureza grave, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509 - Voto no 21.394
4
planejamento de fuga por meio de alargamento de passagem de
circulação de ar da cela, com o auxílio de uma broca confeccionada
com vergalhão de ferro, o qual foi retirado de uma das suas paredes.
Durante uma blitz realizada no dia 16 de abril
de 2019, foi constatado que o vergalhão havia sido retirado do
banheiro que fica diante do vaso sanitário, e foi encontrado em meio
às roupas que estavam penduradas no varal do pátio.
Devidamente cientificado, o recorrente afirmou
não ter feito parte dos atos narrados no procedimento, e não tem
conhecimento de qualquer plano de fuga. Afirma que sua intenção
sempre foi de cumprir sua pena com respeito e disciplina às normas,
pois sua situação processual é favorável. Complementou seu
depoimento afirmando que procura usufruir seu horário de sol sozinho
e permanece próximo às câmeras para que seja comprovado não
realizar nada de ilícito (fl. 92).
Os agentes penitenciários Pablo Rangel Rossi
de Olivia e Juliano Datrino relataram que descobriram “que os
ocupantes de cela 08 do pavilhão habitacional 05, vem articulando
plano de fuga dessa unidade; que o plano seria alargar a passagem
de ar da cela com o auxílio de uma broca confeccionada com
vergalhão de ferro. Que no dia da 'Blitz Geral' foi verificado que o ferro
foi retirado do banheiro da cela habitada pelos sentenciados neste
plano de fuga”. O vergalhão foi encontrado junto às roupas
penduradas no pátio de sol daquele pavilhão e que após diligências,
confirmaram o envolvimento dos sentenciados (fls. 78/81).
Embora inegável que a palavra dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509 - Voto no 21.394
5
penitenciários se reveste de elevado valor probatório, verifica-se que,
na espécie, não houve menção da conduta individualizada do
agravante.
Pelo que se nota, os funcionários atribuíram
genericamente a participação de todos os ocupantes da cela 08, do
pavilhão habitacional 5, da referida instituição prisional, sem apontar
qual teria sido a conduta de cada um e quais foram seus atos de
indisciplina.
Ora, não tendo sido identificada a participação
de cada detento no evento infracional, inviável responsabilizar-se
objetivamente o sentenciado somente porque, à época, habitava a
cela em que os atos de indisciplina foram praticados.
Assim, pelo que se constata dos autos, não há
prova conclusiva da efetiva participação do agravante naquela
atividade ilícita.
Por conseguinte, não tendo sido individualizada
a teórica infração disciplinar, impossível subsistir a falta grave
imputada ao recorrente, sob pena de grave violação ao disposto no
artigo 45, parágrafo 3o, da Lei 7.210/84, o qual veda, expressamente,
a aplicação de sanções coletivas.
Corroborando tal entendimento, assim já se
posicionou esta Colenda 15a Câmara Criminal:
“Agravo em execução - Falta grave - Apreensão de
acessórios para celular num buraco localizada no lado
externo da cela, perto da janela, ocupada pelo
agravante e outros sete sentenciados - Procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005460-32.2019.8.26.0509 - Voto no 21.394
6
disciplinar instaurado - Negativa do agravante e de
todos os demais ocupantes da cela de propriedade de
tais objetos - Aplicação de falta grave a todos -
Inadmissibilidade - Ausência de certeza da participação
do agravante - Necessidade de individualização da
conduta - Absolvição - Recurso provido”. (TJSP,
Agravo em execução 026404-82.201.8.26.00, 15a
Câmara Crim., Rel. Walter de Almeida Guilherme,
26.04.2012Assis Moura, j. em 14.10.2014, DJe
29.10.2014).
Assim sendo afastada a preliminar aventada
pela defesa, dá-se provimento ao agravo para absolver Victor William
Almeida de Lima da falta grave a ele imputada, cassando-se todos os
efeitos decorrentes da r. decisão ora reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator